Tribunal: TJSP
Processo: 1003452-65.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – seguro – dano elétrico - ação de regresso da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação – perícia não requerida pela ré – ausência de elementos aptos a excluir a responsabilidade da ré – sentença reformada - sucumbência invertida - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003452-65.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003452-65.2019.8.26.0024 -Voto no 16962 - smc
2
VOTO No: 16962
COMARCA: Andradina - 3a Vara Cível
APTE. : Zurick Santander Brasil Seguros S.A.
APDO. : Elektro Redes S.A.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO seguro dano elétrico - ação de regresso
da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por sub-rogação
perícia não requerida pela ré ausência de elementos aptos a excluir a
responsabilidade da ré sentença reformada - sucumbência invertida -
recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003452-65.2019.8.26.0024 -Voto no 16962 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Andradina, Dr. Fabiano da Silva Moreno,
que nos autos da ação condenatória movida pela apelante contra a apelada,
julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas e honorários de advogado, fixados em R$ 1.500,00.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou contratos de seguro com
Vivian Garcia Oliveira Matiussi, pelo qual ficaram garantidos os riscos decorrentes
de danos elétricos, incidentes sobre o imóvel.
Afirma que no dia 29/03/2017 ocorreram distúrbios na rede
elétrica, que acarretaram danos elétricos diretos, especificamente a
equipamentos existentes no interior do local, tendo o segurado acionado a
seguradora com o aviso de sinistro, para o devido ressarcimento.
Foram realizadas as avaliações dos danos, cujas conclusões
foram no sentido de ratificar a causa dos equipamentos danificados, qual seja, a
sobrecarga na rede elétrica.
Pagou o valor devido pela indenização securitária aos segurados,
no montante de R$ 7.402,41.
Alega que tem direito ao ressarcimento, em razão da sub-
rogação operada pelos pagamentos, sendo responsabilidade objetiva da ré pelos
danos causados.
Pleiteia a aplicação do CDC ao caso, pois que se coloca em
posição jurídica idêntica à do consumidor após a sub-rogação, sendo que o prazo
de prescrição é quinquenal a partir do pagamento.
Requer a procedência da ação.
Em contestação, a ré afirma que não foi provado o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003452-65.2019.8.26.0024 -Voto no 16962 - smc
4
indenização aos segurados, que não houve pedido administrativo de
ressarcimento, que não existe registro de anomalias na rede.
Afirma que os alegados danos podem ter ocorrido por qualquer
causa.
Alega a prescrição trienal e a inaplicabilidade do CDC.
Afirma que não teve oportunidade de analisar os aparelhos
danificados e o local.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas e honorários de advogado, fixados em R$
1.500,00
Apelação da autora (fls. 461/518).
Contrarrazões da ré (fls. 588/608).
Em suas razões, a apelante afirma que foi comprovado o nexo
causal, pois a queima dos aparelhos ocorreu em razão de pico de tensão na rede
elétrica.
Afirma que a prova documental é bastante e suficiente, tendo sido
produzido relatório do sinistro.
Alega a desnecessidade de prévia notificação administrativa para
o ressarcimento, a responsabilidade objetiva da apelada, a ausência de causa
excludente da responsabilidade, o dever de indenizar amparado pela sub-
rogação.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela autora, seguradora, após ter feito o pagamento da indenização
securitária ao seu segurado, em razão de danos causados por evento imputável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003452-65.2019.8.26.0024 -Voto no 16962 - smc
5
responsabilidade da ré.
Está comprovado que a segurada era, efetivamente, cliente da
autora, conforme comprovam os documentos de fls. 36/39.
O aviso de sinistro foi feito (fls. 40).
A fls. 50/54 foi apresentado o relatório de regulação do sinistro
que atestou o dano, mas que foi produzido de modo unilateral pela autora.
E a fls. 55 foi apresentado o comprovante de pagamento e a fls.
57/58 a notificação extrajudicial, muito embora o pedido administrativo não seja
elemento essencial para o ressarcimento, se este for devido, pois não cabe
condicionar a apreciação judicial a qualquer providência anterior, sob pena de
ofensa ao princípio da inafastabilidade da atuação jurisdicional (art. 5o, inciso
XXXV, da CRFB).
A ré, de fato, afirmou que não existe prova de que o dano no
aparelho foi causado pela oscilação elétrica, podendo ter ocorrido por qualquer
causa eficiente.
O contraditório ficou inviabilizado porque a autora não conservou
os equipamentos, o que impediu a ré de produzir a prova excludente de sua
responsabilidade.
Instadas a se manifestarem sobre provas, a ré nada requereu.
Observe-se o teor de sua manifestação (fls. 422/423):
“De acordo com a inicial, a parte autora pretende o ressarcimento de
todos os gastos havidos em decorrência da falha na prestação dos
serviços da ré, alegando em síntese suposta variação na tensão na rede
elétrica da Ré, caracterizando em seu entendimento a responsabilidade
objetiva da requerida, e portanto, o dever de ressarcimento.
No entanto, Excelência imperioso destacar que para a configuração da
responsabilidade civil, mesmo que se trate de responsabilidade objetiva, é
necessário a prova do nexo de causalidade.
Não há nos autos qualquer evidência de que a queima dos componentes
eletrônicos tenham derivado da descarga de energia elétrica, e nem a
parte autora e/ou segurado comprovaram que houve oscilação de energia
na data informada.
Sendo assim, as meras suposições se mostram insuficientes e
inconclusivas para que seja atribuída a culpa à Companhia requerida.
Oportuno ressaltar que a responsabilidade da concessionária de energia,
ora requerida, corresponde apenas ao ponto de energia, sendo
responsabilidade do Consumidor proteger e conservar a fiação interna do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003452-65.2019.8.26.0024 -Voto no 16962 - smc
6
imóvel.
Não se sabe de que forma os aparelhos eletrônicos estavam ligados à
rede interna do imóvel do segurado, bem como se a rede interna instalada
no imóvel estava em boas condições no momento do fato, sendo assim,
impossível atribuir à concessionária a responsabilidade pelos supostos
danos.
No mais, considerando que a Seguradora Autora sequer observou os
procedimentos legais para ressarcimento dos danos elétricos, não há
como condenar a requerida a ressarci-la por ato de exclusiva vontade,
sem que reste comprovado a falha na prestação de serviços da
concessionária de energia.
No entanto, caso a parte requerente especifique alguma nova prova,
reserva-se a requerida no direito de produzir todas aquelas protestadas
na defesa, a fim de garantir a observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa.”
Portanto, a ré não se desincumbiu do ônus de produzir ou de ao
menos requerer a prova necessária ao deslinde dos fatos, de modo que, nesse
caso, deve ser reformada a sentença, tendo em vista a ausência de elementos
aptos a excluir a responsabilidade incidente pelos fatos.
Fica, portanto, a ré condenada ao pagamento do valor pleiteado
na inicial, contando-se juros de mora e correção monetária desde o desembolso,
conforme o STJ já decidiu:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA
DO DESEMBOLSO.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação."
(AgRg no REsp 1249909 / RS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, 19/02/2013)
Inverte-se a sucumbência, condenando-se a ré ao pagamento de
custas, despesas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator